Tribunal: TCU
Processo: 030.022/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1888/2014-Plenário (item 9.1), NO ÂMBITO DO PROCESSO 012.286/2013-3

Inteiro teor:
Acórdão 938/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das determinações feitas ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), por meio do Acórdão 1888/2014-TCU-Plenário , proferido no TC Processo 012.286/2013-3 , referente à auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2013, objetivando avaliar a regularidade da licitação promovida por meio do Edital 854/2012-00, elaborado com fundamento no RDC, para a implementação dos Lotes 19 e 20, referentes a trechos da BR-317/AC e BR-364/AC, localizados no estado do Acre, incluídos no Programa BR-Legal. Considerando, relativamente aos serviços de aplicação e manutenção de dispositivos de segurança rodoviária objeto do Edital 854/2012-00, as determinações constantes do Acórdão 1888/2014-TCU-Plenário no sentido de condicionar a aceitação dos projetos a serem apresentados pelas contratadas à sua compatibilização com o anteprojeto do certame (item 9.1.1), a necessidade de promoção dos ajustes de modo a serem evitados pagamentos em duplicidade ou por serviços não realizados (item 9.1.2); Considerando que, além da informação prestada pela Coordenação-Geral de Operações Rodoviárias, não se identificaram indícios de que possa ter ocorrido contratação com projeto em desacordo com anteprojeto posteriormente à determinação constante do item 9.1.1 do Acórdão 1888/2014-TCU-Plenário ; Considerando, em relação ao item 9.1.2 do mencionado decisum , o fato de a Diretoria de Infraestrutura Rodoviária ter encaminhado memorandos às superintendências regionais (unidades às quais compete fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços) informando da obrigatoriedade da compatibilização dos contratos do BR-Legal e dos demais contratos e convênios mantidos pela autarquia, além da distinção entre sinalização provisória usualmente implantada nos programas de restauração de manutenção mantidos pelo Dnit e a do programa BR-Legal; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 9-10), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas no item 9.1 do Acórdão 1888/2014-TCU-Plenário ; e b) arquivar o presente processo, por meio do apensamento definitivo ao TC Processo 012.286/2013-3 . 1. Processo TC- Processo 030.022/2023-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.